Tribunal: TJSP
Processo: 0004775-87.2023.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Progressão de regime. Dispensa de exame criminológico. Pleito pugnando pela reforma da decisão que admitiu a progressão para o regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico. Inexistência de relação condicional entre a progressão de regime e o exame criminológico. Obrigatoriedade afastada pela Lei 10.792/2003. Inexistência de

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Ministério Público. Progressão de regime. Dispensa de exame criminológico. Pleito pugnando pela reforma da decisão que admitiu a progressão para o regime aberto, dispensando a realização de exame criminológico. Inexistência de relação condicional entre a progressão de regime e o exame criminológico. Obrigatoriedade afastada pela Lei 10.792/2003. Inexistência de elementos concretos a apontar maior periculosidade. Gravidade do crime praticado e longa pena a cumprir que, por si só, não podem fundamentar a necessidade do exame criminológico. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e improvido.